Tribunal: TJDFT
Processo: 0723893-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723893-67.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SONIA MARIA DE SOUZA LUSTOSA SAMPAIO, TORREAO BRAZ ADVOGADOS REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO TORREAO BRAZ FILHO APELADO: CONSELHO CULTURAL THOMAS JEFFERSON, SONIA MARIA DE SOUZA LUSTOSA SAMPAIO D E S P A C H O Considerando as informações prestadas no ID 69430629, remeta-se cópia da decisão de ID 68461995 aos autos do cumprimento de sentença no 0712229-44.2021.8.07.0001. Após, cumpram-se os termos finais da decisão de ID 68995668. Brasília, 7 de março de 2025 18:49:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador